Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729419-94.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA contra a sentença exarada sob o ID 74472197, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, movida pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em sede de petição autônoma (ID 75264743), posterior à interposição do recurso, a autora MARIA DE LOURDES OLIVEIRA insurgiu-se quanto ao valor da causa inicialmente atribuído, alegando ter sido calculado com base em erro material. Na oportunidade, reconheceu o equívoco nos dados lançados na planilha acostada à inicial e apresentou laudo técnico contábil apontando o valor supostamente correto do saldo referente ao PASEP. Por fim, pleiteou a retificação do valor da causa para R$ 51.716,05 (cinquenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e cinco centavos), a fim de que seja sanado o erro material do cálculo anterior. É o relatório. Decido. Neste ponto, razão não assiste à parte autora. Analisando a peça de ingresso de ID 74472056, verifica-se que o valor originalmente atribuído à causa (R$ 146.541,94) corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte autora com o ajuizamento da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, nos moldes previstos pela regra do artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, afigura-se contraditório o comportamento da autora de impugnar o valor da causa por ela própria atribuído, não se podendo descurar da possibilidade de sucumbência da parte no julgamento do recurso interposto e, consequentemente, de sua eventual condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça já adotou o mesmo entendimento, consoante se infere dos seguintes precedentes: Acórdão 1950527, 0702849-64.2021.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1920907, 07029234620248070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 26/9/2024; Acórdão 1942171, 0765767-21.2023.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. Portanto, considerando que o valor atribuído à causa observou o conteúdo patrimonial em discussão e se encontra em conformidade com os parâmetros legais, INDEFIRO o pedido de retificação do valor da causa formulado pela parte autora na petição incidental. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso por ocasião da 28a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível (ID 74813564). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 18:05:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora